Tribunal: TJDFT
Processo: 0723326-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. REPROVABILIDADE MAIOR DA CONDUTA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. PENA CORPORAL REDIMENSIONADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Acertada a condenação do réu se as provas coligidas aos autos demonstram, de modo indene de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas.
2. A culpabilidade do art. 59 do Código Penal deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente. Assim, tendo o réu praticado o crime no cumprimento de pena em regime aberto, quando, em tese, deveria estar focado em sua ressocialização, a reprovabilidade de sua conduta se mostra elevada, para fins de fixação da pena-base.
3. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 585, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
4. A majoração da pena na fração de 1/4 (um quarto) na segunda fase da dosimetria, em razão da multirreincidência do réu, desconsidera integralmente o peso da confissão espontânea e deve ser revista, a fim de que a compensação se opere de modo proporcional e em observância ao princípio da individualização da pena. Majoração operada na fração de 1/8 (um oitavo).
5. Ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o disposto no art. 33, §2o, do Código Penal e a análise das circunstâncias judiciais conduz à fixação do regime inicial semiaberto.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.